Tribunal: TJPA
Processo: 0814612-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814612-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARA RAIANE SABOIA DE LIMA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE MEDICILANDIA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814612-74.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA.

PACIENTE: MARA RAIANE SABÓIA DE LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. PACIENTE NÃO RESPONDE PELO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados do filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 03 (três) crianças, sendo uma de 08 (oito), uma de 05 (cinco) e outra de 04 (quatro) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo, ademais, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações à autoridade coatora, consta nas referidas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que a paciente é tecnicamente primária (Doc. Id. nº 11420368 - página 1 e 2);

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente RAIANE BRAGA GOMES, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARA RAIANE SABÓIA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, em face da prisão preventiva da paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante relata que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente, alegando em suma que a mesma é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem dos cuidados da genitora, além de ser possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 11420368 - Páginas 1 a 3). Ao analisar as referidas informações, a autoridade inquinada coatora corroborou que a paciente é tecnicamente primária e pela necessidade das 03 (três) crianças, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, o pedido de liminar foi DEDERIDO, para substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar (Doc. Id. nº 11423752 - páginas 1 a 3).
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 11514300 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 04/09/2022, por volta das 15H10, a paciente e o corréu ARAILSON MACIANO COSTA traziam consigo aproximadamente 82g (oitenta e dois) gramas de droga conhecida popularmente por crack. Fato ocorrido em via pública, no município de Medicilândia, Estado do Pará.

Consta na exordial acusatória que, policiais militares estavam em ronda, quando avistaram 02 (dois) indivíduos, sendo um homem e uma mulher em atitude suspeita. Ato contínuo, os policiais seguiram o casal, dando voz de parada. Ao fazerem a abordagem e revista, os policiais encontraram em poder de ARAILSON COSTA um canivete e com a coacta uma sacola, que continha em seu interior as porções de Crack, anteriormente mencionadas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A impetrante aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 04/09/2022, a mesma foi presa em flagrante delito e em 05/09/2022, a custódia foi convertida em preventiva, sendo a paciente mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, visto que a coacta é a única responsável pelos cuidados das crianças.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou ser mãe de 03 (três) crianças, sendo uma de 08 (oito), uma de 05 (cinco) e outra de 04 (quatro) anos de idade, (Doc. Id. nº 11391240 - páginas 2, 3 e 4).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 03 (três) crianças, todas menores de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ademais, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a paciente é tecnicamente primária (Doc. Id. nº 11420368 - página 1 e 2).

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/12/2022